Tribunal: TJSP
Processo: 2010144-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que determinou a formação de litisconsórcio facultativo ativo com 30 a 50 exequentes – Inviabilidade - Violação ao direito de ação e ao disposto no art. 113, caput e § 1o, do CPC – Decisão reformada – Prosseguimento da ação – Agravo provido.